Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702174-95.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, determinou a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do devedor para satisfazer o crédito exequendo. Em suas razões (ID 63708996), o agravante alega que: 1) a regra de impenhorabilidade das verbas remuneratória prevista no art. 833, inciso IV, § 2o do CPC somente pode ser relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família; 2) a penhora de 10% de sua remuneração líquida não preserva o seu mínimo existencial; 3) o salário do executado já está comprometido em 40% em razão de empréstimos consignados. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo da decisão que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 63708998/63708999). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Conforme dispõe o art. 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária com relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. No caso, as diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. O valor atualizado da dívida é de R$ 203.788,26 e as pesquisas pelo SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD não lograram êxito na busca de bens penhoráveis. Foi encontrado em nome do executado um veículo PEUGEOT/206 14 PRESEN FX, ANO MODELO 2008, no qual consta restrição de alienação fiduciária (ID 195335034, autos originários). O valor do veículo encontrado é insuficiente para satisfazer o credor. Também houve constrição do valor encontrado nas contas bancárias do executado referente a quantia de R$ 1.382,74, mas a penhora foi desconstituída, haja vista que o devedor comprovou que a verba era proveniente de sua remuneração (ID 207246114, autos de originários). Conforme print de contracheque referente ao mês de abril de 2023, juntado aos autos (ID 63708996), o executado é servidor efetivo, no cargo de Analista Administrativo, vinculado à Agência Nacional de Transportes Terrestres e recebe de rendimento líquido, abatido os descontos obrigatórios – seguridade social e imposto de renda – o valor líquido de R$ 12.712,30. Além disso, são descontados mensalmente valores de contribuição de previdência complementar que somam a quantia de R$ 963,75 e de quatro empréstimos consignados que totalizam R$ 6.273,90. Após tais descontos, o valor líquido recebido pelo agravante é de R$ 5.474,68. Apesar da significativa redução do salário do executado, em análise não exauriente, o valor tem condão de comprometer sua subsistência do devedor nem de sua família. O executado não demonstrou que o valor líquido por ele recebido está comprometido com gastos extraordinários - medicamentos, outros empréstimos, etc. Ademais, o único documento que trouxe aos autos é print de parte de seu contracheque referente ao mês de abril de 2023. Assim, a princípio, o devedor não demonstrou satisfatoriamente que a penhora no percentual de 10% não prejudica o seu mínimo existencial. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Faculto ao agravante a apresentação de novos documentos que comprovem que a penhora de 10% de seus rendimentos pode comprometer seu mínimo existencial, tais como: 1) contracheque atualizado; 2) despesas extraordinárias, com gastos médicos ou outros empréstimos que possam comprometer sua renda; 3) extratos bancários e contracheques referente aos últimos três meses. Prazo: 5 dias. Após, ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator